Tribunal: TCU
Processo: 016.758/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7306/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.758/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dione Araujo de Andrade (XXX.036.224-XX); Eliana de Andrade (XXX.539.896-XX); Lucia Maria Siqueira Perantoni (XXX.200.306-XX); Marcia Maria da Veiga Figueiredo Edmundo (XXX.765.657-XX); Maria Aparecida de Andrade Agostinho (XXX.185.516-XX); Maria Auxiliadora de Andrade (XXX.246.266-XX); Mariangela da Veiga Figueiredo (XXX.090.447-XX); Rosa Leonor Gomes de Andrade Cassoli (XXX.534.443-XX); Vera Lucia de Andrade (XXX.063.946-XX); Waldete Zanini (XXX.042.346-XX); Waldivia Zanini (XXX.238.536-XX); Walkiria Zanini Martins (XXX.230.191-XX); Walmira Zanini (XXX.827.236-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.